Tribunal: TJPA
Processo: 0009558-59.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009558-59.2016.8.14.0037

APELANTE: RUBENS GRACA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. SÚMULA 17, DESTE E. TJPA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
EXASPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO CONCERNENTE AO ALVEDRIO DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 23, DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Rubens Graça de Oliveira,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa (cf. ID 16155433).

Inconformada, a defesa requer (a) a desclassificação do crime de roubo para o de furto; (b) a neutralização do vetor da culpabilidade; (c) redução exasperação da pena-base em face do vetor desabonado
(cf. ID 16155437)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 16155444).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que a exasperação da pena-base se dê em patamar menor (cf. ID 19819048).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 11 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Passo à análise do mérito.

A defesa requer a desclassificação do crime de roubo simples para o de furto, alegando que nem a violência e nem a grave ameaça não restaram comprovadas no processo.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, para que haja a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou de grave ameaça contra a pessoa ou depois de havê-la reduzido, por qualquer meio, à impossibilidade de resistência para subtração da coisa alheia móvel.

Sobre a grave ameaça,

Guilherme de Souza Nucci leciona que ela é “o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério”. Quanto a violência, o autor esclarece que esse termo, “quando mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana” (
in
Código Penal Comentado - 22. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 873).

Pois bem.

Em seu depoimento em juízo (cf. ID 16155430), a vítima D. S. S., que tinha quinze anos na época dos fatos, afirmou que estava na companhia do seu irmão de apenas onze anos quando foi abordada pelo apelante. Conta que ele lhe perguntou as horas e que ao pegar o celular para fornecer a informação, o réu subtraiu o aparelho de suas mãos e ordenou que fosse embora e que não ia mais devolvê-lo. Relata ainda que o apelante o empurrou e que ficou com medo porque pensou que ele estivesse armado.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução, assim como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...). (LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje 28/03/2022).

Nesse contexto, constato que restou devidamente comprovado que o apelante abordou o ofendido adolescente de quinze anos, quem estava acompanhado do seu irmão (uma criança de onze anos), dando-lhe palavras de ordem e valendo-se de sua superioridade física, chegando a empurrá-la, com nítida finalidade de inibi-la de esboçar reação, causando-lhe temor de sofrer mal injusto e grave o bastante para lhe fazer entregar o seu celular, sendo evidente, nessa toada, a impertinência da alegação defensiva de que “o receio não decorreu de qualquer ação concreta por parte do réu, mas sim da imaginação da própria vítima” (página 4, do ID 16155437).

Aliás, conforme jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, é desnecessário que a violência física empregada cause danos à integridade corporal da vítima para que seja caracterizado o crime de roubo, sendo suficiente a imposição de força física, material ou simples vias de fato capazes de minar a possibilidade de resistência à subtração do bem (STF, HC 107.147/MG).

Nessa linha, já decidiu a Colenda Corte Cidadã que “o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo” (STJ, HC 316.730/RS).

Portanto, foi corretamente capitulada a conduta do réu como roubo simples, havendo perfeita subsunção do caso ao previsto no artigo 157,
caput
, do CP, não havendo que se falar em desclassificação para furto, constituindo mero inconformismo as alegações da defesa em sentido contrário.

Pleito indeferido.

Prosseguindo, já quanto ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, vejo que tampouco há como deferir. Isso porque considero concreto o fundamento utilizado para negativar o vetor da culpabilidade (única circunstância judicial desfavorecida), na medida em que o fato de a vítima ser menor de idade confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao apelante. Trata-se, portanto, de fundamentação idônea e individualizada, baseada em elemento concreto dos autos.

Além disso, acrescente-se que o roubo foi cometido na presença do irmão da vítima, quem tinha apenas onze anos de idade, sendo, portanto, uma criança, o que torna ainda mais censurável a conduta do réu.

Por isso, mantenho o desabono do vetor da culpabilidade, pois o embasamento empregado está em consonância com a Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça.

Finalmente,
no que diz respeito ao
quantum
de exasperação da pena basilar, melhor sorte não tem o apelante, pois
é cediço que o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável.

Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, o aumento da pena-base, por circunstância judicial considerada desabonadora.

In casu
, entendo que não houve teratologia na exasperação empregada (um sexto sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato), estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida.

Portanto, o cálculo se encontra em consonância com o entendimento consolidado por este e. Tribunal, na sua Súmula 23, a qual consigna justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando presente qualquer circunstância judicial negativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 23/07/2024